Tribunal: TJMT
Processo: 1049100-52.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049100-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIOGO CARVALHO SILVA - CPF: 012.299.221-05 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0028-67 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C DANOS MORAIS – TELEFONIA –
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
–

CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

– ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO SERASA – PRINTS DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME –
MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL
– RECLAMANTE NÃO JUNTOU EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O recorrente, deixou de desincumbir do seu ônus para comprovar a utilização dos serviços pela parte reclamante, não tendo demonstrado a origem da cobrança questionada na exordial.

Noutro norte, a inicial foi instruída apenas com prints da ferramenta “
Serasa

Limpa

Nome
”, o qual apenas demonstra o registro da existência de dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes.

Inexistente qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, portanto, resta afastado o dever indenizatório.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela CLARO S.A., contra sentença prolatada pelo 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que a decisão foi proferida com equívoco pois embora tenha declarado a inexistência do débito e determinado a exclusão definitiva do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito, não há negativação lançada nos órgãos de proteção ao crédito em nome do recorrido.

Sustenta que a insurgência na demanda diz respeito a débito lançado no Serasa Limpa Nome, plataforma voltada para proposta e negociação de débitos, não havendo qualquer anotação do nome do servidor nos cadastros de inadimplência.

Assim, requer provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados ou, não sendo esse o entendimento da Turma, postula pela exclusão da condenação por danos morais ou ainda, a minoração do valor arbitrado na condenação.

Em contrarrazões, DIOGO CARVALHO SILVA, sustenta que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois não há algum documento juntado aos autos que comprove a contratação pelo recorrido e, diante da falha na prestação do serviço a recorrente procedeu a negativação indevidamente do consumidor no SPC/SERASA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge em verificar a origem do débito e a existência (ou não) de negativação no nome do recorrido a ensejar a inexistência do débito e exclusão dos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei à conclusão semelhante à do magistrado
a quo,
quanto a inexistência do débito.

Isso porque, ainda que a empresa reclamada fundamente que
cumpriu com seu dever de disponibilizar serviço de telefonia e internet a parte autora,
não ressai da peça de defesa qualquer documento hábil a comprovar a
utilização dos serviços pela parte consumidora, razão pela qual a declaração de inexistência de débitos deve ser mantida.

Todavia, no que tange a indenização por danos morais, verifica-se que a sentença neste ponto deve ser reformada, pois
dos documentos aportados a exordial, não vislumbrei o extrato de negativação no nome do consumidor com lançamento nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, mas tão somente prints de tela referente ao canal SERASA LIMPA NOME.

Imperioso pontuar, que
o sistema Serasa Limpa Nome não se confunde com os cadastros restritivos, visto que na referida plataforma às informações são restritas ao consumidor e a empresa, com finalidade de ofertar acordos extrajudiciais e descontos para o pagamento de dívidas.

Destarte isso, entendo que a manutenção do nome da parte autora nesse sistema n
ão implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

Nesse sentido decidiu a Turma Recursal de Mato Grosso:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE PRINT DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. RECLAMANTE NÃO JUNTOU EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 98,93 (noventa e oito reais e noventa e três centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial.

3. A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação da negociação de dívidas, oferecendo descontos aos consumidores.

4. Indenização por dano moral não configurada.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000434-76.2021.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)”.

“(...)
Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes
.

5. Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)”.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, o que faço para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023